Tribunal: TJDFT
Processo: 0708697-74.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708697-74.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 53640609, admitiu o recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, situação última que ensejou a interposição de recurso de agravo para a Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça (ID 72894558) não conheceu do apelo especial. O Supremo Tribunal Federal (ID 72895409), por sua vez, devolveu os autos à origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010